Tribunal: STF
Processo: HC 201918
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Lucimar Cordeiro Rodrigues, em favor de Paulo Henrique Feliciano Pereira, contra decisão monocrática proferida por Ministro do STJ, nos autos do HC 633.979/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em benefício de PAULO HENRIQUE FELICIANO PEREIRA, contra ato do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação n. 1502727-11.2019.826.0544. 
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, negado o direito de recorrer em liberdade. 
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal a quo, ainda pendente de julgamento, bem como atravessou pedido de liberdade provisória no mencionado recurso, negado pelo relator em decisão acostada às fls. 45/46. 
    No presente mandamus, alega que não mais persistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Pondera que o fato de o acusado ter respondido preso à ação penal não obstaculiza o direito de recorrer em liberdade. 
    Ressalta as condições pessoais favoráveis do recorrente e alega excesso de prazo para o julgamento da apelação. Pondera que há possibilidade de diminuição da pena imposta, tornando a manutenção da medida extrema desproporcional ao caso concreto. 
    Requer, assim, em liminar e no mérito, a expedição de alvará de soltura, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do CPP”. (eDOC 12)
    No STJ, a liminar foi indeferida. 
    Nesta Corte, a defesa insiste no pedido formulado naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula.
    Consta dos autos que o paciente seria gerente do tráfico na sua região, em que foi preso “entregando grande quantidade de cocaína para o réu Paulo, em pasta-base, a granel e em pinos individualizados, tendo ambos se evadido, com a aproximação policial, sendo certo, por todas essas circunstâncias, a traficância.” (1.047 eppendorfs com cocaína, pesando 356 g, e 2 porções de cocaína, pesando 1.619,3 g) (eDOC 8)
    Consideradas as particularidades dos autos e a posição do paciente no comércio ilegal de drogas, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da súmula.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente